Tribunal: STF
Processo: RE 79788
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-16
Data de publicação: 1976-11-16

Ementa:
1. COURO VERDE QUE, PELA INDUSTRIALIZAÇÃO, SE TRANSFORMOU EM COURO
CURTIDO, E QUE FOI EXPORTADO. DISCUSSÃO ACERCA DO ESTORNO DO ICM NO
PERTINENTE A ESSA MATÉRIA-PRIMA.
2. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE VERSOU A CONTROVERSIA NA CONSIDERAÇÃO DESTAS
NORMAS FEDERAIS ATO COMPLEMENTAR N. 35, ART. 7, PAR. 5; CONSTITUIÇÃO
DE 1967, ART. 24, PAR. 5, CONSTITUIÇÃO DE COM EMENDA N. 1 DE 1969,
ART. 23, PAR. 7; DL. N. 406-68, ART. 3.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE A PARTE RECORRENTE ALEGOU OFENSA DO
SOBREDITO DIREITO FEDERAL E DIVERGENCIA PRETORIANA.
4. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO.